Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701286-20.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IVANA FECHINA GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Em atenção à manifestação do Ministério Público (ID 27934058), intime-se IVANA FECHINA GOMES DE OLIVEIRA para apresentar, em 10 (dez) dias, o relatório médico atualizado, indicando os motivos pelos quais não se optou pelos tratamentos indicado pelo NATJUS, em especial o uso da Azatioprina, bem como para que se indique o intervalo das doses do Rituximab, tudo a fim de possibilitar avaliação pelo NATJUS, nos moldes descritos no parecer técnico. Com a juntada do relatório, requer-se o envio dos autos ao NATJUS para que se manifeste novamente. Após o cumprimento dessas etapas, encaminhe-se o feito ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito